Tribunal: TJDFT
Processo: 0720375-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720375-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE ROCHA BRITO REPRESENTANTE LEGAL: TRICIA ROCHA BRITO AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por H.R.B., representado por sua genitora, contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento n. 0719402-85.2022.8.07.0001 Da análise dos autos de origem, verifica-se a prolação de sentença de mérito (ID 136488293, origem). A consequência, neste caso, é a perda de interesse recursal da parte agravante, o que leva à extinção do recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 28 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator